Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CONFISCO. ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa. A Defesa alega insuficiência de provas, pede a absolvição do réu e, subsidiariamente, requer a restituição de bens apreendidos, incluindo veículo, além da concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se o veículo apreendido pode ser restituído ao apelante; e (iii) estabelecer a competência para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do réu encontra respaldo na confissão do acusado, corroborada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e pelos laudos periciais, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do crime.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e respaldados por outras provas colhidas nos autos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais testemunhos, quando colhidos sob o crivo do contraditório, possuem validade probatória.
5. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe o verbete sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja vigência foi reafirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.869.764/MS.
6. A restituição do veículo utilizado pelo réu no transporte das drogas é inviável, pois o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, prevê o confisco de bens de valor econômico apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da habitualidade do uso do bem para tal finalidade.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.491/PR (Tema 647), consolidou o entendimento de que o confisco de bens apreendidos no tráfico de drogas independe da reiteração no uso do bem ou da modificação para ocultação do ilícito, bastando a comprovação da sua vinculação ao crime.
8. A competência para decidir sobre a gratuidade de justiça do condenado é do Juízo da Execução Penal, conforme disciplinado no verbete sumular no 26, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 243, parágrafo único; CPP, artigo 119; CP, artigo 44; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.491/PR, Tema 647; STJ, REsp 1.869.764/MS; TJDFT, Súmula no 26.